Tribunal: TJMT
Processo: 1030266-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030266-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JUCIMARE OLIVEIRA MELLO - CPF: 314.162.681-20 (AGRAVADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S): JUCIMARE OLIVEIRA MELLO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências, em ação indenizatória promovida pela agravada, a qual alegou desfalques e má gestão em sua conta PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em análise:

(i) determinar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. na ação que versa sobre má gestão de conta vinculada ao PASEP;

(
ii
) definir o prazo prescricional aplicável e a competência jurisdicional para julgamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada pelo Tema 1.150 do STJ estabelece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em casos que envolvam má gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo está a hipótese dos autos.

4. Quanto à prescrição, o mesmo tema reconhece o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil para ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

5. A competência para julgamento da demanda, por tratar-se de responsabilidade do Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, cabe à Justiça Comum Estadual, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que versem sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de correção monetária."

"Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às demandas de ressarcimento relacionadas ao PASEP."

"Compete à Justiça Comum Estadual julgar demandas envolvendo má gestão de contas do PASEP por parte do Banco do Brasil."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/02/2019; TJMT, 1002240-25.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169931717 –
autos de origem PJE Nº 1018796-81.2021.8.11.0041
) pelo Juízo da

11ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante.

Em
suas
razões recursais, alega, em síntese, que a o Tema 1150 do STJ julgou situação de desfalques em conta, e fixou prazo prescricional decenal. Contudo, não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais. Assim, entende-se que o prazo prescricional é quinquenal.

Defende que a ilegitimidade passiva encontra guarida com base no julgamento do Tema 1150 do STJ, sob o argumento de que é mero depositário das quantias do PASEP, sem ingerência sobre os índices de correção ou os valores distribuídos, sendo a União a responsável pela gestão do fundo e pela definição das normas aplicáveis.

Suscita, ainda, que o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda, qual seja, a União Federal. A regra de competência para processar e julgar as demandas envolvendo a União é definida pelo art. 109, I da Constituição da República de 1988.

Por estas razões, postula a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.
Por fim
, seja conhecido e provido os pedidos de reconhecimento da prescrição, bem como a falta de interesse de agir da Agravada. Ademais pela legitimidade da União, consequentemente, a competência da justiça federal para julgamento e determinando justiça federal. Seja reconhecida a prescrição do direito de ação da parte autora.

Tutela recursal indeferida em ID. 249428186.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 256121198, sustentando que a aplicação do CDC é incontroversa, uma vez que o agravante admitiu ser prestador de serviços no gerenciamento das contas vinculadas ao PASEP, enquadrando-se nos artigos 2º e 3º do CDC, além de haver precedentes que confirmam sua aplicabilidade a instituições financeiras.

A agravada defende que, não há prescrição, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1.150 em sede de recursos repetitivos, fixou o prazo prescricional de dez anos com base no princípio da
actio
nata, aplicável ao caso em questão. Segue afirmando que, a competência da Justiça Comum é inequívoca, conforme o referido tema do STJ, e o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, já que a demanda versa sobre falha na prestação de serviços e não sobre obrigações da União.

Sustenta que o interesse de agir está devidamente demonstrado, pois houve a realização de um parecer técnico que identificou a falha na prestação de serviço, e a tese de carência de ação não foi arguida em momento oportuno, configurando supressão de instância. Diante disso, requer a manutenção da decisão agrava.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 248490698.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S): JUCIMARE OLIVEIRA MELLO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169931717 –
autos de origem PJE Nº 1018796-81.2021.8.11.0041
) pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustentou que o caso em questão não se enquadra no Tema 1.150 do STJ, que trata de desfalques, mas sim de uma ação revisional com prazo prescricional quinquenal. Argumentou ainda, que a legitimidade passiva é da União, não do banco, pois este apenas detém os valores do PASEP e não define os índices de correção. Dessa forma, pleiteou pela suspensão do processo, o reconhecimento da prescrição quinquenal e a declaração de incompetência da Justiça Estadual, remetendo a causa para a Justiça Federal.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante.

A decisão agravada indeferiu os pedidos sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por
Jucimare
Oliveira Mello em desfavor de Banco do Brasil S/A. A parte requerida ofertou contestação por meio do id 61050835, suscitando as preliminares de impugnação a justiça gratuita, impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual, prescrição e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação apresentada no id 144153673. Vieram os autos conclusos.

Concernentemente à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva da parte requerida, sob a argumentação de ser mero arrecadador do PASEP e, não, gestor do Fundo, função que seria exercida pelo Conselho
Dire
tor, órgão do Ministério da Fazenda, e, assim, estaria evidenciado o interesse da União, suficiente a que a competência fosse deslocada para a Justiça Federal.

Sem maiores delongas, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento quanto ao assunto por meio do Tema 1150 e, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO, firmou a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

Desse modo, tendo em vista que a ação versa acerca da falha na prestação dos serviços diante da não aplicação dos índices corretos para a correção monetária, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo.

Com estes fundamentos, REJEITO as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva da parte requerida.

Quanto ao prazo prescricional incidente na hipótese em exame, o Superior Tribunal de Justiça sufragou recente entendimento no sentido de que a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual, como ocorre na espécie, se sujeita à prescrição decenal, bem como que o prazo prescricional se inicial a partir da ciência dos desfalques.

Em atenção ao acima mencionado, se encontram as demais teses firmadas no julgamento do tema n. 1150:

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada.

E, ainda, REJEITO a preliminar de impugnação ao valor da causa, tendo em vista que o autor atribuiu ao processo o valor pretendido a título de danos materiais, em cumprimento ao art. 292 V, do Código de Processo Civil.

Deixo de apreciar a preliminar de impugnação aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista o regular recolhimento das custas pela parte autora.

Pass
o a sanear o feito.

As partes são
legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a irregularidade na conduta da parte requerida, a existência de falha na administração com o saque de valores inferiores ao que deveriam constar na respectiva conta-PASEP do Autor, os índices aplicáveis, a comprovação de fraude no sistema e o valor da diferença.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justifica
ndo-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designa
ção de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise dos pedidos.

Da leitura do processo, verifica-se que a parte agravada suscita falha na prestação do serviço do Banco agravante em relação a sua conta PASEP, sob o argumento da existência de saques indevidos e desfalques nesta conta, o que configura legitimidade do Banco agravante para compor o polo passivo da ação originária, bem como afasta a tese de inaplicabilidade do CDC. E, por conseguinte, cabível a inversão do ônus da prova.

Com efeito, de acordo com o julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, item i, “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
event
ual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Ademais, quanto a Incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União,
esta
também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou o entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A
Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator
Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019) – Grifo Nosso

Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021).
É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in
casu
, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.
Precedentes do STJ. (N.U 1002240-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024) – Grifo Nosso

Dessa forma, evidenciada a natureza cível da questão em tela, que busca indenização pelos desfalques/saques indevidos e má gestão supostamente cometidos na sua conta PASEP, tutelada e administrada pelo Banco do Brasil S.A. (Sociedade de Economia Mista Federal), conclui-se que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a presente demanda.

Quanto ao instituto processual da prescrição, é questão de ordem pública, de modo que pode ser apreciada e, eventualmente, reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; pode, inclusive, ser declarada
ex

officio

pelo Julgador.

Em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Na hipótese, inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a ciência da parte agravada acerca dos supostos

desfalques antes do decênio anterior à propositura da demanda, bem como a falta de interesse de agir, ônus este que incumbe à agravante demonstrar.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025